Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REVOLADE. APLASIA MUITO GRAVE DE MEDULA ÓSSEA. PACIENTE INTERNADA. DEVER CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICOS E DE TODO O TRATAMENTO CONTRA EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTES. REEMBOLSO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. ASTREINTES. DEFINIÇÃO EM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO.
1. Nos termos do disposto no artigo 12, inciso II, alíneas “d” e “g” da Lei 9.656, é dever dos planos e seguros de saúde o fornecimento de todos os medicamentos solicitados pelo médico assistente durante o período de internação, inclusive sessões de quimioterapia e tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, além do tratamento de seus efeitos adversos e adjuvantes.
2. No caso, a autora, falecida durante o curso do processo, foi diagnosticada com gravíssimo câncer na medula óssea – APLASIA DE MEDULA ÓSSEA, tendo sido prescrito o medicamento Revolade 50mg, 3 comprimidos via oral uma vez por dia, pelo período de seis meses, com vistas a melhorar resposta imunológica enquanto aguardava doador compatível. A condição clínica apresentada pela autora era extremamente rara e grave, vez que já não tinha resposta imunológica, razão por que poderia vir a óbito em decorrência de infecções oportunistas nos termos de relatório médico.
3. O medicamento postulado, Revolade 50mg, conforme bula, está registrado na ANVISA e é indicado para o tratamento de Anemia Aplástica Severa, patologia da autora.
4. Quando foi solicitado o medicamento Revolade, a autora estava internada, de modo que, por expressa disposição contratual e legal – artigo 12, inciso II, alíneas “d” e “g” da Lei 9.656, deveria ter sido atendida a solicitação de tal medicamento. Desse modo, a negativa de fornecimento do medicamento solicitado pelo médico assistente da paciente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, o qual visava lhe assegurar sobrevida mínima até ser encontrado doador de medula óssea compatível, constituiu ato manifestamente abusivo e ilegal.
5. O valor total devido sob o título de astreintes decorrente de descumprimento de tutela de urgência confirmada em sentença deve ser apurado em liquidação de sentença após o seu trânsito em julgado ou na forma de cumprimento provisório nos termos do artigo 537, § 3o do Código de Processo Civil.
6. Honorários advocatícios, consoante o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados observando-se o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.
7. Na espécie, o proveito econômico que a falecida autora teria obtido com a presente ação teria sido o valor equivalente ao medicamento no período de seis meses, vez que ela deixaria de despender qualquer numerário para comprá-lo, haja vista a obrigação da ré. Como se não bastasse, a causa em apreço dizia respeito a tratamento médico para doença gravíssima, a qual poderia levar à morte a autora, fato ocorrido ao longo do feito, o que, obviamente, exigia ações rápidas, diligentes e ampla disponibilidade dos patronos da autora, fato observado na tramitação do feito. Ademais, o comportamento desleal, irresponsável, displicente da ré, alterando a verdade dos fatos, dificultou sobremaneira o trabalho dos patronos da autora, razão por que legítima, legal e razoável a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos da sentença.
8. Como a falecida autora teve que comprar os medicamentos necessários à continuidade de seu tratamento em razão de falta de suprimento satisfatório por parte da ré, que descumpria tutela de urgência antes deferida, o reembolso de todo o valor gasto, agora ao espólio da paciente, é medida que se impõe.
9. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da ré. Parcialmente provido o recurso da parte autora.